Tribunal: TJMT
Processo: 0016443-91.2010.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0016443-91.2010.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), PAULINO BOTELHO DE CAMPOS FILHO - CPF: 283.857.051-04 (RECORRENTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO VIOLADO. DETERMINAÇÃO DE REPASSE DO BENEFÍCIO NO PERÍODO RECLAMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo autor em desfavor do Município de Várzea Grande e PREVIVAG. Em síntese, aduz que trabalhou como celetista para Município nos anos de 1995 a 2010, entretanto, nos anos de 1995 a 2003 os valores descontados a título de contribuição previdenciária não foram repassados ao INSS. Busca a condenação dos demandados ao repasse dos valores das contribuições ao órgão competente para fins de contagem de tempo de aposentadoria.

2.

Primeiramente, deve ser afastada a alegação de ilegitimidade passiva do Município recorrente. Conforme a seguir analisado, a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau envolve a condenação dos valores que deveriam ter sido recolhidos pelo Município à autarquia federal, pleito este que diz respeito ao próprio ente público local, na medida em que deixou de repassar corretamente todos os valores devidos a título de contribuição previdenciária.

3.

Do mesmo modo, não verifico a ocorrência da prescrição no caso em análise, considerando a aplicação do princípio a
actio nata
. Em síntese, como a parte Autora não tem o dever jurídico de fiscalizar o recolhimento das contribuições previdenciárias vertidas em seu nome, aplica-se ao caso o referido princípio, ou seja, o prazo prescricional apenas tem início com a ciência pelo interessado acerca da situação jurídica da qual exsurge sua pretensão. Assim, conforme documentos que instruem a petição inicial, dentre eles a certidão de tempo de contribuição comprova que o autor somente tomou conhecimento da ausência de repasse em 28/10/2010 (id no 13275455, p.5), tendo a ação sido ajuizada em 2/12/2010.

4.

A ausência do repasse da contribuição previdenciária fere direito personalíssimo do autor, legitimando para pleitear a reparação simplesmente por ser o titular do direito violado. Não havendo o repasse dos valores no período comprovadamente laborado, é direito do servidor que os reclamados repassem ao INSS a contribuição previdenciária recolhida.

5.

A sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os demandados a repassar as contribuições previdenciárias retidas pela administração pública municipal no período informado na inicial, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o autor comprovou documentalmente a ausência de repasse dos valores já descontados, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

6.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGOS-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o e §8o-A do Código de Processo Civil.

8.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024